Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706591-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA CLEMENTINO ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por pela requerente, LUCIA MARIA CLEMENTINO ARAUJO, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva por ela manejado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, distribuído sob no 0712177-26.2023.8.07.0018, pela qual foi acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para se reconhecer o excesso de execução decorrente da inclusão do período posterior a outubro/1993 nos cálculos correspondentes ao valor do crédito, bem como em razão dos índices de juros e correção monetária aplicados pela credora. Em suas razões, a agravante alega que a decisão agravada viola a coisa julgada, em afronta aos arts. 502, 503, 505 e 507 do CPC, pois, segundo o título judicial exequendo, haveria necessidade de legislação distrital específica para majoração da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos distritais, o que somente ocorreu com a edição da Lei Complementar no 232, de 13/07/1999, que seria o termo final do período relativo às parcelas a serem restituídas. Assevera não serem aplicáveis a Lei Federal no 8.688/93 e a MP no 560/1994 no âmbito distrital. Defende que o título judicial exequendo contempla o período de janeiro/1992 a julho/1999. Sustenta que a violação à coisa julgada decorre, ainda, da alteração dos índices de correção monetária e de juros de mora fixados no título exequendo, a pretexto de adequá-los aos precedentes vinculantes do STF e do STJ. Argumenta que o título exequendo fixou a atualização monetária pelos mesmos índices que remuneram os tributos federais (taxa SELIC, a partir de 01/04/1995), e os juros de mora em 0,5%, a partir do trânsito em julgado até a data do efetivo ressarcimento. Alega não ser possível a aplicação retroativa da Lei Complementar Distrital no 435/2001, relativamente ao período anterior a 01/01/2002, quando vigia a Lei Complementar Distrital no 12/1996, que previa a correção pela taxa SELIC. Defende que, nos termos do título executivo, os juros de mora devem incidir à razão de 0,5% ao mês, desde o trânsito em julgado até o efetivo pagamento, não se aplicando a taxa SELIC a partir de 02/06/2018. Quanto à correção monetária, afirma que devem incidir os índices “que remuneram os tributos federais, incluindo a taxa média referencial do SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a partir de abril de 1995” (ID Num. 56041954, pág. 18 – original destacado). Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que suas razões evidenciam a probabilidade de provimento do agravo e de que o risco de dano reside na possibilidade de expedição de RPV em valor incorreto. No mérito, defende a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a limitação temporal, bem como os índices de atualização monetária e juros de mora, acolhidos no Juízo de origem. Preparo recolhido (ID Num. 56041958). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 15.106/93 (PJe 0000805-28.1993.8.07.0001), que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do DF, promovida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília Distrito Federal – SINDSAUDE, em substituição processual, na qual a extinta Fundação Hospitalar foi condenada a restituir os valores indevidamente recolhidos dos servidores, a título de contribuição previdenciária, a partir de janeiro/1992. O trânsito em julgado ocorreu em 13/04/1998. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o agravado, Distrito Federal, alegou prescrição da pretensão executória e excesso de execução, tendo sido rejeitada a prejudicial de mérito e acolhida a alegação de excesso. a) Limitação temporal De acordo com o Distrito Federal, o título judicial alcançaria apenas o período de janeiro/1992 a outubro/1993, enquanto a requerente/agravante calculara o montante do crédito pelo período compreendido entre janeiro/1992 e julho/1999, quando editada a Lei Complementar Distrital no 232/1999, disciplinando a alíquota previdenciária relativamente a servidores públicos distritais. No título judicial exequendo (acórdão no 101859), foi assegurada aos servidores substituídos a restituição de diferenças da alíquota de contribuição previdenciária, que passou de 6% para 12%, a partir de janeiro/1992, com fundamento no art. 9o da Lei Federal no 8.162/1991, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 790/DF. Entretanto, foram editadas a Lei no 8.688/1993 e a Medida Provisória no 560/1994, prevendo a majoração da alíquota previdenciária dos servidores públicos federais, desde que observada a anterioridade nonagesimal, sendo referida legislação aplicada no âmbito do Distrito Federal, o que, aliás, foi chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se constata do seguintes precedentes: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA 560/1994. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. APLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O sistema de alíquotas progressivas instituído pela Medida Provisória 560/1994 é aplicável aos servidores do Distrito Federal. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (RE 464765 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15-05-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 28-05-2012 PUBLIC 29-05-2012) “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL: SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÕES: ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. Med. Prov. 560/94. I. - Ônus da sucumbência compensados recíproca e proporcionalmente. II. - Constitucionalidade do sistema de alíquotas progressivas da contribuição social do servidor público, objeto da Med. Prov. 560/94 e posteriores reedições, respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal (C.F., art. 195, § 6o). É dizer, a partir da Med. Prov. 560, de 26.7.94, será observado o princípio da vacatio legis de noventa dias. III. - Aplicabilidade aos servidores do Distrito Federal. IV. - Precedentes do STF. V. - Agravo do DISTRITO FEDERAL provido e do SINDMÉDICO não provido.” (RE 359384 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 05-04-2005, DJ 29-04-2005 PP-00040 EMENT VOL-02189-03 PP-00631) Com a disciplina instituída pela legislação federal, que passou a ser aplicada no âmbito do Distrito Federal, foi instituído novo amparo legal para a majoração da alíquota previdenciária dos servidores distritais. Assim, conforme consignado na decisão agravada, os substituídos deveriam se insurgir “contra a nova lei, e não requererem a extensão dos efeitos do presente título executivo para tornar inaplicável a Lei n.o 8.688/1993, sob pena de violação à coisa julgada”. Dessa forma, a princípio, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso quanto ao ponto. b) Índices de juros de mora e correção monetária Consta do título executivo, que o montante a ser restituído deveria ser “monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, § 3o)” e que atualizado “desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. Na decisão agravada, foi acolhida a alegação de excesso deduzida pelo Distrito Federal, para se estabelecer que, consoante “tese definida no Recurso Extraordinário n.o 870.947 e no Recurso Especial n.o 1.492.221/PR, esses devem seguir, por se tratar de repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, os quais adotam, a partir de 02/06/2018, a regra prevista na Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, que prevê a utilização da taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária”. Conforme já ressaltado, na hipótese em tela, o trânsito em julgado ocorreu em 13/04/1998. Sem que se altere a condenação ou desconstitua o título judicial, pelas vias recursais ou por ação rescisória, é de rigor o respeito à coisa julgada, presente o disposto nos artigos 502, 503, 505, 506 e 507 do Código de Processo Civil. Significa dizer que o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, no regime da repercussão geral, não desconstitui a coisa julgada e, por via de consequência, não autoriza que o cumprimento de sentença seja realizado com base em índices diversos aqueles que constam do título judicial. Quanto ao tema, portanto, mostra-se configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, tendo em vista a fixação do montante a ser pago e a determinação de expedição de RPV, demonstra o risco de dano, ante a possibilidade de pagamento com base em parâmetros equivocados. Por tais razões, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap